Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011583-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), VIVIANE CARMO FARIAS BRAGA - CPF: 703.065.081-68 (AGRAVANTE), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO – EXTREMA CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA ORIGEM DOS PROBLEMAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO –REQUISITOS NECESSÁRIOS - (ARTIGO 300 DO CPC) - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe (artigo 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011583-45.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, em Ação Ordinária de Substituição de Produto Viciado, indeferiu a tutela de urgência incidental pela qual a autora pleiteava que a ré colocasse à sua disposição um veículo com idênticas características do originalmente adquirido, até a solução definitiva da controvérsia.

A agravante alega que comprou um veículo Toyota Hilux, zero-quilômetro, com garantia de cinco anos, sem limite de quilometragem, o qual nunca utilizou com tranquilidade devido aos inúmeros surgidos ao longo do tempo.

Aduz que ajuizou a Ação após decorridos mais de 30 dias do último problema apresentado, e que o automóvel foi devolvido sem o conserto necessário.

Assinala que os documentos anexados aos autos atestam seus argumentos, bem como que estão presentes os requisitos para a concessão da medida.

Ressalta que,
“além de sua atividade profissional como médica, dedica-se ao cuidado de suas propriedades rurais, o que obriga permanentes deslocamentos urbanos e rurais que seriam impossíveis sem um veículo preparado para as grandes dimensões do nosso estado e as imprevisíveis condições das nossas estradas”
.

Aduz que até o momento o automóvel está
“em poder da concessionária, que não se dignou a fornecer qualquer informação ou documento, e nem mesmo fornecer informações nos autos sobre o ocorrido, embora tenha já se manifestado laconicamente pelo interesse em produzir provas”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 213210653).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 214173160).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência incidental em que pleiteava que a agravada colocasse à sua disposição um veículo de idênticas características do originalmente adquirido até a solução definitiva da controvérsia, proferido nestes termos:

“(...)

14. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

15. Embora esteja constando dos autos que o defeito reclamado pelo autor reapareceu, nesta última ocasião o automóvel foi entregue para reparo em 18/03/2024, ou seja, ainda não decorreu o prazo de 30 dias previsto pelo art. 18, §1o, do CDC. Desta forma, ainda não surgiu para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, conforme dispõe o inciso I do mencionado artigo. Assim, ausente a probabilidade do direito.”
(Id n. 212424164 - Pág. 29).

A Ação foi ajuizada em agosto de 2023 e a tutela de urgência foi parcialmente concedida (ID 212424155).

Interposto o AI n. 1024312-40.2023.8.11.0000 pela ora agravada, foi provido, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO – CONSERTO REALIZADO – AUTOMÓVEL À DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA PELO AUTOR – PEDIDO DE CARRO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –REQUISITOS NECESSÁRIOS (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe (artigo 300 do CPC).”

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante aduz que os problemas apresentados retornaram e, diante disso, reitera o pedido formulado anteriormente.

Saneado o processo na primeira instância, foi determinado que as partes indicassem as provas que pretendem produzir, momento em que a agravada requereu expressamente a realização de perícia (ID. 151719388 do feito principal).

É imprescindível nestes autos a instrução probatória para entrega de prestação jurisdicional justa e segura.

Tem de ser analisada a necessidade de laudo pericial sobre a causa dos defeitos surgidos no automóvel, principalmente para definir se são originários de fábrica ou de mau uso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024